Tribunal: STF
Processo: ARE 1496210
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. Incorporação do ALE. Ilegitimidade ativa. Título executivo que delimita expressamente seu alcance subjetivo, cingindo-se aos associados da AFAM. Necessidade de comprovação dessa condição no momento em que requerido o cumprimento de sentença. Exequente que, embora instado a tanto, não procedeu à respectiva prova. Distinguishing em relação aos Temas nº 1056, STJ e nº 1119, STF. Extinção do cumprimento de sentença que se impõe pela ausência de condição da ação. Matéria de ordem pública. Efeito translativo dos recursos. Recurso prejudicado, extinguindo-se de ofício o incidente, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XX e XXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 2):



    “ (...) considerando que o título judicial produzido na ação coletiva movida pela AFAM abrange todos os POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE PAULO de rigor que seja reconhecida a legitimidade do ora recorrente, sob pena de violação ao artigo 5º, incisos XX e XXXVI XX, XXXVI da Constituição Federal.” 



    Aduz-se que (eDOC 10, p. 6):



    “(...) a filiação ao Sindicato não é obrigatória, de modo que as ações coletivas apresentada por estas associações discutindo direito da classe abrange não só os sindicalizados como toda classe, exceto quanto os efeitos são modificados no próprio título, o que não é o caso. .”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece provimento.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (art. 5º, XX e XXVI) não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, observa-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 4, pp. 3-7):



    “O Aresto cujo cumprimento se postula delimita expressamente seu alcance subjetivo, condenando a Fazenda a incorporar o ALE “aos vencimentos dos associados da apelante” e a pagar a estes, consequentemente, as diferenças correlatas (Mandado de Segurança nº 0027112-62.2012.8.26.0053 – Acórdão disponível no sítio eletrônico desta E. Corte).



    E no caso presente, conquanto o exequente fosse associado à época da impetração, conforme se verifica dos documentos que anexou ao recurso (fls. 52/63), desses também se extrai que ele não ostentava essa condição quando do ajuizamento da execução de sentença (20/09/2019), constando o rompimento do vínculo associativo já no ano de 2014 (fls. 64/69), e não detém legitimidade, portanto, para requerer o cumprimento da sentença correlata, uma vez que o Aresto cujo cumprimento se postula impõe que essa situação legitimante (ser associado) seja contemporânea ao pedido de cumprimento individual – que não pode ser efetuado senão por quem seja associado. 



    Vale notar que a delimitação subjetiva do Aresto, aliás, constitui elemento que distingue o caso dos autos daquele examinado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema nº 1.056 – caso em que se buscava a aplicação de julgado no qual a própria Corte Superior acolhera embargos de divergência e afastara a limitação subjetiva do Aresto originário (STJ: REsp n. 1.843.249/RJ, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Relator para acórdão: Ministro Gurgel de Faria, j. 21/10/2021, DJe de 17/12/2021)



    De outro lado, tampouco há similitude entre os fatos ora considerados e aqueles examinados pelo Pretório Excelso no Tema nº 1119: ali se tratou da necessidade de associação prévia ao aforamento do mandamus; aqui, da possibilidade de quem não mais é associado requerer o cumprimento de julgado que contempla apenas os filiados à Associação Impetrante. 



    Isso também porque a AFAM não é um sindicato, a quem cabe, de acordo com o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria”. Ainda que a impetração de mandado de segurança coletivo se efetue em substituição processual, a coletividade que a AFAM pode substituir se limita à dos respectivos associados – não podendo quem não a integre requerer em seu benefício o cumprimento do julgado. 



    Acrescente-se, ademais, que a AFAM sequer se assemelha a entidade de representação de classe, ante seu caráter precípuo de mutualidade, destinada a congregar militares e pensionistas que venham se cotizar para o benefício comum – como se depreende dos arts. 2º e 4º, caput e parágrafo único, do estatuto da Associação (...)”.(grifei). 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem. (RE 1362053 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 13-02-2023, grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1347508 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18-04-2022)



    De último, este Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 612.043, DJe 6.10.2017, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (Tema 499), reconheceu a repercussão geral sobre os limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil. A decisão recebeu a seguinte ementa:



    EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute a possibilidade de quem não mais é associado requerer o cumprimento de julgado que contempla apenas os filiados de associação. 



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 499 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, caso seja a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente